Tribunal: TCU
Processo: 016.288/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 456693 (Objeto: Notícia de irregularidade na aplicação de recursos federais transferidos pelo SUS inadimplemento contratual e risco de dano ao erário).

Inteiro teor:
Acórdão 6517/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Vitor Bizarro Fraga em face de possíveis irregularidades ocorridas em contrato celebrado entre o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ e a empresa Social Nutri Ltda., para fornecimento continuado de alimentos, com entrega regular e integral dos produtos acordados, no valor total atualizado de R$ 721.342,38; Considerando que o representante alega que o HMTJ, apesar de receber regularmente recursos federais provenientes do Sistema Único de Saúde, não teria efetuado os pagamentos pactuados à empresa Social Nutri Ltda., acumulando dívida no valor mencionado, mesmo diante do fiel cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; Considerando que o cerne da questão reside na satisfação de crédito de natureza privada, reconhecido judicialmente em favor do representante, no âmbito de processo de execução em trâmite perante Juízo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não havendo interesse público a ser tutelado no presente caso; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; Considerando que não constam indícios de que as questões levantadas pela representante afetam o patrimônio público, causam prejuízo ao erário ou apresentam interesse público a justificar o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 6-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.288/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Vitor Bizarro Fraga (CPF: 4953227689). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.